Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700221-17.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: OSWALDO MENEZES FILHO, JOSILENE GONCALVES RAMOS, MARINNA GABRIELLA ESTRELA NARDELI, ODINEIA DE SOUSA MOURA, ROMARIO GOMES ALVES, VICTOR MOREIRA FARIAS, VALMICIO GOMES ALVES, ALCIONE SOUZA RIBEIRO, EDEMILSON DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ROBERTO FERREIRA CAMPOS, AUTO LUIS BRAGA FREIRE, VITOR PEREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO PIRES LOPES, RENEI BISPO DOS SANTOS, ROGERIO DA SILVA SUDRE AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA DESPACHO OSWALDO MENEZES FILHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004